Tribunal: TJDFT
Processo: 0780602-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMUNIDADE MATERIAL. SUPOSTA OFENSA EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DEBATE POLÍTICO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Narra a autora, ora recorrente, que é Vereadora na cidade de Florianópolis/SC e que participou do programa portal Opera Mundi, pelo Youtube, no dia 22/12/2023, em um debate intitulado "A direita está mais fraca ou mais forte?". Relata que, durante sua manifestação no programa, se referiu à Senhora Michele Bolsonaro em dois momentos, conforme transcrição de ID 70969479 pág. 2. Aponta que, após sua fala, o vídeo foi editado, intencionalmente, tirando de contexto sua fala. Alega que o recorte enfatiza o seguinte trecho: “destruir ela politicamente e, quiçá, de outras formas”. Aduz que a edição destaca a expressão “quiçá, de outras formas”, conotando tratar-se de uma ameaça à Michele Bolsonaro. Alega que o vídeo foi compartilhado pelo deputado recorrido, em seu Instagram, no qual descreve o título da postagem como “incitação de ódio”, de modo que seria necessária a punição da recorrente. Além disso, a denominou de “lixo da sociedade”.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a garantia da integridade moral deve anteceder o exercício das prerrogativas do Estado, a saber, a imunidade material de um Deputado Federal. Aduz que a imunidade material possui limites e que seu exercício abusivo é suscetível de responsabilização. Argumenta que a liberdade de expressão e pensamento não é direito absoluto e deve ser exercitada com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, para que não resulte em prejuízo à honra, à imagem e ao direito de intimidade da pessoa. Alega que a situação trouxe dano e abalo à recorrente, a qual recebeu inúmeros xingamentos e até mesmo ameaças.
4. Em contrarrazões, o recorrido aponta que a manifestação impugnada no presente caso foi realizada em um contexto de debate público e político, o que se alinha perfeitamente ao exercício legítimo da imunidade parlamentar. Defende que agiu dentro de suas prerrogativas e no exercício legítimo de sua função, devendo a manutenção da decisão ser corroborada por este Egrégio Tribunal, em respeito à liberdade de expressão e ao debate político.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a aplicabilidade da imunidade parlamentar material à publicação realizada pelo recorrido; e (ii) da existência ou não de abuso de direito ou excesso que configure ofensa à honra da recorrente, passível de reparação civil.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 53 da Constituição Federal, "os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.” E segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "a imunidade material parlamentar quanto a palavras e opiniões emitidas fora do espaço do Congresso Nacional pressupõe a presença de nexo de causalidade entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar" (Pet 8999 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, publicado em 12/02/2021). Tal garantia visa assegurar o livre exercício da atividade parlamentar e a independência do mandato.
7. No caso, verifica-se que a manifestação do recorrido ocorreu em rede social, em resposta à repercussão de fala pública da recorrente, veiculada em programa disponibilizado no YouTube, e envolveu tema de evidente interesse político. O deputado, no exercício de seu mandato, teceu crítica à fala da recorrente, expressando opinião sobre seu conteúdo.
8. Os comentários feitos pelo recorrido em sua rede social ocorreram em contexto de divergência político-eleitoral, evidenciando a intenção de criticar a fala da recorrida. Ainda que os termos utilizados na postagem possam ser considerados ásperos ou contundentes, o conteúdo da postagem, ainda que polêmico, integra o amplo campo do debate político, assegurado constitucionalmente.
9. A jurisprudência do TJDFT, inclusive, já se pronunciou em casos análogos, reconhecendo a incidência da imunidade parlamentar material às manifestações em redes sociais, desde que vinculadas à atividade política: A democracia e o Estado Democrático de Direito devem preservar a livre manifestação de ideias, fazendo-o por meio de seus representantes eleitos, a quem a Constituição da república garantiu o direito de se expressar incondicionalmente, no exercício de seus mandatos, não limitando sua atuação à tribuna de suas casas legislativas, mas estendendo sua imunidade a todos os ambientes em que o parlamentar puder falar, no exercício de sua legislatura, inclusive nas redes sociais (precedentes). (Acórdão 1935260, 0704452-71.2022.8.07.0001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, julgado em 24/10/2024, DJe 08/11/2024).
10. Além disso, a configuração do dano moral pressupõe a prática de ato ilícito (art. 186 do Código Civil). Mesmo que a recorrente alegue ter sofrido linchamento virtual e ameaças, tais consequências, embora lamentáveis, não derivam diretamente de suposta conduta ilícita do recorrido, mas da ação de terceiros e em decorrência do ambiente polarizado em que nos encontramos.
11. Com efeito, em uma sociedade democrática, figuras públicas - especialmente detentores de mandato eletivo - estão sujeitas ao escrutínio e à crítica, ainda que severa, especialmente quando participam ativamente do debate público.
12. Dessa forma, a sentença deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “Os comentários proferidos em rede social integram o amplo campo do debate político, assegurado constitucionalmente."
Dispositivo relevante citado: CF, art. 53; CC, arts. 186.
Jurisprudência relevante citada: Pet 8999 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, publicado em 12/02/2021; Acórdão 1935260, 0704452-71.2022.8.07.0001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, julgado em 24/10/2024, DJe 08/11/2024.